Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704457-93.2018.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA ANGELICA GOMES, MAGDA APARECIDA BENTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA QI 12 GUARA I DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATÓRIO. INFRAÇÕES AOS DEVERES ESTIPULADOS NA CONVENÇÃO E NO REGIMENTO INTERNO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural. 3. Diante da ausência de dispositivo legal que obrigue o esgotamento de recursos em primeiro grau para que seja interposta a apelação, não se mostra necessária a oposição de embargos de declaração. 4. A convenção de condomínio é o instrumento que regula os direitos e deveres dos condôminos, bem como as sanções decorrentes do seu descumprimento, obrigando a todos que participam da vida condominial, sejam proprietários, sejam tão-somente possuidores diretos (inquilinos). 5. O condômino tem o dever de seguir as normas da convenção. Caso o condômino descumpra qualquer dever previsto na convenção ou em regulamento interno do condomínio, estará sujeito à multa prevista na convenção. 6. As decisões tomadas em assembleia condominial são dotadas de soberania, salvo no caso de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 7. As convocações para as assembleias foram feitas por meio de edital afixado em local visível a todos. A ordem do dia mostrou-se clara, objetiva, de modo a propiciar ao condômino aferir a conveniência de seu comparecimento e a oportunidade de se preparar para deliberação e votação. Verificamos a existência de pauta específica para a deliberação acerca da imposição das penalidades às Autoras na convocação para as assembleias. Ademais, a aplicação das multas passou pelo crivo das assembleias gerais extraordinárias de 31/10/2017 e 20/11/2017, as quais foram ratificadas pela assembleia geral extraordinária datada de 29/05/2018. 8. Não existe sequer controvérsia a respeito do comportamento empreendido pelas Autoras. Nesse passo, não há qualquer irregularidade nas multas aplicadas, que decorreram do descumprimento das regras estabelecidas. 9. “Não há falar-se em ausência de observância do contraditório e da ampla defesa quando o condômino poderia se insurgir contra as penalidades impostas, registrando as ocorrências no livro da ouvidoria e participando das assembleias que deliberaram sobre a imposição das penalidades.” (Acórdão 1134691, 20150111060167APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: 446/448). 10. Não há que se falar em indenização por dano moral, tendo em vista que não há ato ilícito praticado pelo condomínio. 11. Deu-se provimento ao recurso do Condomínio Réu. Deu-se parcial provimento ao recurso das autoras, apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. No recurso especial, as recorrentes, em ligeira síntese, alegam que o acórdão violou os artigos 1.333, 1.334, 1.336 e 1.337, todos do Código Civil, além de emprestar-lhes interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, e que, também, afrontou a convenção condominial quanto à disciplina da aplicação das multas. Asseveram que jamais foram sequer notificadas acerca das sanções que lhes foram impostas e que, assim, tiveram cerceado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Colacionam julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, indicam ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXIV, alínea “a” e LV, todos da Constituição Federal. Ao final, pedem a concessão da gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALDEIR RAMALHO OAB/DF 29.259 (ID 30065586 - Pág. 21). O recorrido, em contrarrazões, pede que às recorrentes “sejam aplicadas as penalidades legais cabíveis”, tendo em vista o caráter protelatório dos recursos interpostos e, ainda, que sejam majorados os honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, foi deferido pela turma julgadora (ID 28451275 - Pág. 9). Ademais, as recorrentes providenciaram o preparo de ambos os apelos (ID 30065595 e 300656030), e o entendimento da Corte Superior consolidou-se no sentido de que “o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgREsp 1795791/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 15/4/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.333, 1.334, 1.336 e 1.337, todos do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: Na hipótese vertente, os editais de convocação das assembléias, bem como suas respectivas atas, são claros no sentido de demonstrar que as penalidades aplicadas as Autoras decorreram do desrespeito das requerentes em relação às decisões da assembleia geral, além da atuação ativa das Autoras para prejudicar os interesses dos condôminos, (...). Verificamos, portanto, a existência de pauta específica para a deliberação acerca da imposição das penalidades às Autoras na convocação para as assembleias (ID n. 25429476, págs. 01/02; ID n. 25429478, págs. 13/15; ID n. 25429482, págs. 01/03; ID n. 25429483, págs. 01/04). Ademais, a aplicação das multas passou pelo crivo das assembleias gerais extraordinárias de 31/10/2017 e 20/11/2017, as quais foram ratificadas pela assembleia geral extraordinária datada de 29/05/2018 (ID n. 25429480, págs. 02/08). Desse modo, impende concluir pela existência de autorização assemblear específica para a aplicação regular das multas contestadas, assim como pela correção do vício formal relativo às assembleias datadas de 31/10/2017 e 20/11/2017, uma vez que, em nova oportunidade (29/05/2018), foi regularmente atendida exigência relativa ao quórum necessário a tanto, de sorte que as respectivas deliberações restaram aprovadas por 13 condôminos, observada, evidentemente, a exclusão dos infratores do quórum legalmente exigido. Cumpre destacar que a decisão objeto de descumprimento por parte das Autoras corresponde à deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 02/08/17, por meio da qual restou aprovada a reforma do prédio, além da contratação de empréstimo junto ao SICOOB para custear a obra, providência que reclamou a instituição de taxa extra (ID n. 25429405, págs. 01/04) (...) Não vislumbro qualquer indício de que teria sido tolhido o exercício do contraditório e da ampla defesa das Autoras, sendo certo que nas atas das assembleias de 31/10/2017, 20/11/2017 e 29/05/2018 (ID n. 12108552, págs. 01/12; ID n. 11524746, págs. 01/09; ID n. 25429480, págs. 02/08), é possível verificar a informação de que o respectivo edital de convocação, emitido com antecedência de 10 dias, foi afixado no Quadro de Avisos localizado no pilotis do edifício, constando dentre as matérias pautadas item específico para deliberação de aplicação de multa em desfavor das Autoras. Ademais, da leitura das atas, é possível verificar que nas referidas reuniões foi concedido espaço próprio para o exercício do direito de defesa pelas condôminas infratoras, as quais abriram mão de fazê-lo, seja através de autodefesa, seja por meio de advogado” (ID 28451275). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXIV, alínea “a” e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 19/3/2021. Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado WALDEIR RAMALHO OAB/DF 29.259, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID 30065600 e 30065602. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029